Tribunal: STJ
Processo: 0805828-30.2019.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1887169 - PE (2020/0193441-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: S B COMERCIO DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
JOSÉ CARLOS DELGADO LIMA JUNIOR - PE033753
MARCIA FERNANDA SEPULVEDA CARDOSO - DF023474
GUSTAVO MAIA XAVIER DE OLIVEIRA - DF077305
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE AS VERBAS A TÍTULO DE
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA, QUEBRA DE CAIXA E HORA REPOUSO
ALIMENTAÇÃO.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO,
PELA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EVENTUALIDADE NO PAGAMENTO DAS
PARCELAS
REFERIDAS
COMO
ABONO/PRÊMIOS/COMISSÕES
POR
PRODUTIVIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não se constatando o apontado vício de omissão, afastando-se, por
conseguinte, a alegada violação ao
II, do CPC.
art. 1.022,
2. Com relação à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas a
título de adicional de transferência, quebra de caixa e hora repouso alimentação, o
entendimento alcançado no acórdão recorrido converge com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Relativamente às parcelas referidas pela impetrante como abono/prêmios/comissões
por produtividade, considerando que o Tribunal de origem, soberano no exame das
provas produzidas no processo, deixou consignado, no voto condutor do acórdão
Documento eletrônico VDA51907784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c104714-105e-42a2-91b9-baa99f464588

recorrido, que "inexiste qualquer prova nos autos quanto à eventualidade no pagamento
destas verbas, bem como quanto à sua desvinculação com o salário do empregado,
restando impossível a aferição acerca de sua natureza salarial ou indenizatória", para
que o STJ pudesse decidir em sentido contrário, seria necessário o reexame de provas,
providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51907784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c104714-105e-42a2-91b9-baa99f464588

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1887169 - PE (2020/0193441-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: S B COMERCIO DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
JOSÉ CARLOS DELGADO LIMA JUNIOR - PE033753
MARCIA FERNANDA SEPULVEDA CARDOSO - DF023474
GUSTAVO MAIA XAVIER DE OLIVEIRA - DF077305
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022,
II,
DO
CPC.
IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
SOBRE AS VERBAS A TÍTULO DE ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA, QUEBRA DE
CAIXA E HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568 DO
STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES
DO CASO CONCRETO, PELA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EVENTUALIDADE
NO PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERIDAS COMO ABONO/PRÊMIOS
/COMISSÕES POR PRODUTIVIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não se constatando o apontado vício de omissão, afastando-se, por
conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC.
2. Com relação à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas a
título de adicional de transferência, quebra de caixa e hora repouso alimentação, o
entendimento alcançado no acórdão recorrido converge com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Relativamente às parcelas referidas pela impetrante como abono/prêmios/comissões
por produtividade, considerando que o Tribunal de origem, soberano no exame das
provas produzidas no processo, deixou consignado, no voto condutor do acórdão
recorrido, que "inexiste qualquer prova nos autos quanto à eventualidade no
pagamento destas verbas, bem como quanto à sua desvinculação com o salário do
empregado, restando impossível a aferição acerca de sua natureza salarial ou
Documento eletrônico VDA50963488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:26:03
Código de Controle do Documento: d1c8e09e-5ca9-4894-bbe3-1201a14e88a0

indenizatória", para que o STJ pudesse decidir em sentido contrário, seria necessário o
reexame de provas, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por S B
COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. contra a decisão que conheceu parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
No agravo interno, além de reiterar as razões do recurso especial, a
impetrante sustentou, em síntese:
a) a não incidência da Súmula 284 do STF, bem como a negativa de
prestação jurisdicional e a ofensa ao art. 1.022, II, do CPC;
b) a não incidência da Súmula 7 do STJ, a ausência de habitualidade do
adicional de transferência, da hora repouso alimentação, da quebra de caixa e das
gratificações
abono de produtividade, prêmios e comissões
—
, e a violação aos arts.
—
22 e 28 da Lei 8.212/1991; e 457 da CLT.
Por fim, pugnou pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
acolhida.
Na origem, analisa-se mandado de segurança, ajuizado em
,
10/4/2019
visando assegurar o alegado direito ao não recolhimento da contribuição previdenciária
patronal, bem como o suposto direito de restituição, ressarcimento e/ou compensação
dos valores recolhidos, a título de contribuição previdenciária patronal, sobre as verbas
indenizatórias, ou não incorporáveis aos benefícios previdenciários dos segurados
empregados, respeitado o quinquênio prescricional, com atualização pela Taxa Selic, e
Documento eletrônico VDA50963488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:26:03
Código de Controle do Documento: d1c8e09e-5ca9-4894-bbe3-1201a14e88a0

ainda, declarar a suposta desnecessidade de retificações das GFIP's correspondentes,
ao argumento de ausência de previsão legal (fls. 2-27).
Na petição inicial foram relacionadas as seguintes verbas (fl. 2-27): a)
quebra de caixa; b) auxílio alimentação
ou salário utilidade; c) auxílio
in natura
transporte, vale-transporte ou indenização de deslocamento; d) gratificação por tempo
de serviço, comissão, prêmios, produção, plantão ou assiduidade; e) auxílio-creche; f)
auxílio-educação; g) hora repouso alimentação; h) ajuda de custo – moradia
/transferência; i) auxílio mudança.
Na sentença, o Juiz Federal concedeu, em parte, a segurança postulada,
para afastar a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas de
caráter indenizatório consistentes em auxílio-creche; auxílio-transporte ou o vale-
transporte; auxílio-alimentação (quando o pagamento é efetuado
); auxílio-
in natura
educação; e o abono assiduidade (não gozado e convertido em pecúnia), bem como
declarar o direito à compensação das parcelas recolhidas nos 5 (cinco) anos anteriores
ao ajuizamento da demanda, com débitos pertinentes às mencionadas contribuições,
com base na Súmula 213 do STJ (quinquênio + correção pela Taxa Selic). A
compensação ora autorizada, entretanto, deve se submeter ao trânsito em julgado da
sentença, uma vez que a existência ou não do direito invocado na inicial depende de
prévia averiguação da Administração acerca da existência ou não de créditos a
compensar (fls. 132-140).
Interposta apelação, nas respectivas razões recursais a impetrante requereu
o conhecimento e provimento do mencionado recurso, para reformar parcialmente a
sentença, de modo que também fosse concedida a segurança para: a) assegurar o não
recolhimento da contribuição previdenciária patronal incidente sobre: quebra de caixa;
gratificação por tempo de serviço, comissão, prêmios, produção; hora repouso
alimentação; ajuda de custo – moradia/transferência; e auxílio mudança; b) assegurar
o direito de restituição, ressarcimento e/ou compensação dos valores relativos ao
crédito da contribuição previdenciária patronal incidente sobre as verbas de caráter
indenizatório, ou não incorporáveis aos benefícios previdenciários dos segurados
empregados, respeitado o quinquênio prescricional, com quaisquer tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, devidamente corrigidos (fls.
156-169).
Documento eletrônico VDA50963488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:26:03
Código de Controle do Documento: d1c8e09e-5ca9-4894-bbe3-1201a14e88a0

No acórdão recorrido, o Tribunal de origem negou provimento à apelação e
deu parcial provimento à remessa necessária, apenas para determinar que o direito à
compensabilidade deva observar as limitações legais e normas previstas à época do
encontro de contas, conforme a ementa abaixo transcrita (fls. 202-203):

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE
DE
CÁLCULO.
VERBAS
QUE
NÃO
TENHAM
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
EXCLUSÃO.
DIREITO
À
COMPENSABILIDADE.
RECONHECIMENTO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS À
ÉPOCA DO ENCONTRO DE CONTAS.
1. Remessa oficial e apelação interposta pela empresa contra sentença
que concedeu, em parte, a segurança, excluindo da base de cálculo das
contribuições previdenciárias recolhidas pelo impetrante tão somente os
pagamentos referentes ao auxílio-creche, ao auxílio-transporte (vale
transporte), ao auxílio-alimentação (
), ao auxílio-educação, ao
in natura
abono assiduidade convertido em pecúnia, e autorizou a compensação,
depois do trânsito em julgado, dos valores recolhidos indevidamente,
respeitada a prescrição quinquenal, sendo atualizados monetariamente
pela taxa Selic.
2. Todos os valores pagos pela pessoa jurídica, que ostentem natureza
remuneratória, e não indenizatória, devem ser incluídos na base de
cálculo da contribuição previdenciária.
3. Com relação ao auxílio-creche, auxílio-alimentação
e auxílio-
in natura
educação, verifica-se que já está afastado do cômputo do salário de
contribuição, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/91, não havendo como
incidir a contribuição previdenciária.
4. No que pertine à rubrica vale-transporte pago em pecúnia (auxílio-
transporte), o colendo STF já asseverou, por ocasião do julgamento do
RE 478410, da lavra do Eminente Ministro Eros Grau, que o pagamento
em pecúnia não descaracteriza a natureza não salarial, não havendo
que se falar em recolhimento da exação em comento.
5. Também é inexigível a contribuição previdenciária sobre as verbas
pagas pelo empregador a título de abono assiduidade, no termos em
que foi decido na sentença.
6. Sobre a ajuda de custo para transferência/mudança de endereço
(pagamento único), pelo nítido caráter indenizatório, não deve incidir a
contribuição previdenciária. Todavia, com relação ao adicional de
transferência, é evidente a natureza remuneratória/contra prestacional
da referida rubrica, integrando a base de cálculo da referida contribuição
patronal.
7. Correta a sentença que determinou a incidência da contribuição
previdenciária sobre o repouso que, por se tratar de intervalo entre
jornadas, possui natureza salarial. Precedente do STJ: Segunda Turma,
REsp 1208512/DF, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, julg.
, publ: DJe
.
24/05/2011
01/06/2011
8. Quanto ao abono/prêmios/comissões por produtividade, não há como
se afastar a incidência da contribuição previdenciária, como pretende o
apelante, tendo em vista que inexiste qualquer prova nos autos quanto
Documento eletrônico VDA50963488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:26:03
Código de Controle do Documento: d1c8e09e-5ca9-4894-bbe3-1201a14e88a0

à eventualidade no pagamento destas verbas, bem como quanto à sua
desvinculação com o salário do empregado, restando impossível a
aferição acerca de sua natureza salarial ou indenizatória, nos termos da
sentença.
9. A verba relacionada ao "quebra de caixa", que consiste no
pagamento efetuado mensalmente ao empregado como uma forma de
compensar os riscos assumidos pela função exercida, possui natureza
salarial e, portanto, sobre ela incide a contribuição previdenciária. Neste
sentido: REsp 1434082/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
01/10/2015
09/10/2015
10. Segundo o STJ, "A análise da origem e da razão de ser da verba
"quebra de caixa", à luz da interpretação sistemática dos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais supramencionados, de nota que
aquela quantia se amolda ao conceito de remuneração para fins de
incidência da contribuição previdenciária patronal, pois se revela
pagamento habitual e, embora não pareça, destina-se a retribuir o
trabalho em razão da prestação do serviço ao empregador" (EREsp
1467095/PR, Rel. Ministro Maurocampbell Marques, Rel. p/ Acórdão
Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em10/05/2017, DJe
).
06/09/2017
11. No tocante à compensação dos valores recolhidos indevidamente,
proposta a ação na vigência do artigo170-A do CTN, impõe-se a
observância da regra nele contida, que veda a compensação antes do
trânsito em julgado, na esteira do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo(STJ, 1a S., REsp
1.164.452, Rel. Min. Teori Alino Zavascki, DJe 02.09.2010).
12. No mais, o direito à compensabilidade deve ser exercido em
observância às limitações legais e normas previstas à época do
encontro de contas.
13. Apelação improvida e Remessa Necessária parcialmente provida,
apenas para determinar que o direito à compensabilidade deve ser
exercido em observância às limitações legais e normas previstas à
época do encontro de contas.

O acórdão em questão foi objeto de embargos de declaração (fls. 221-231),
sendo o recurso rejeitado (fls. 243-248).
Interpostos recursos especial e extraordinário, a impetrante, no recurso
especial, apontou violação aos arts. 1.022, II, do CPC/2015; 22, I, e 28,
, § 9o, ,
caput
e
7, da Lei 8.213/1991; e 71, 457, 462 e 463 da CLT, sustentando a nulidade do acórdão
dos embargos de declaração, por suposta omissão não suprida pelo Tribunal de
origem sobre a alegada ausência de habitualidade e a natureza jurídica indenizatória
das verbas em questão, bem como a não incidência de contribuição previdenciária
patronal sobre as verbas percebidas a título de quebra de caixa, adicional de
transferência, hora repouso e abono/prêmio/comissão por produtividade (fls. 266-278).
Documento eletrônico VDA50963488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:26:03
Código de Controle do Documento: d1c8e09e-5ca9-4894-bbe3-1201a14e88a0

Nesta Corte, como antes anotado, o recurso especial foi parcialmente
conhecido e, nessa extensão, improvido (fls. 371-377), ensejando a interposição do
agravo interno (fls. 383-392).
Quanto à apontada violação ao art. 1.022, II, do CPC, não há nulidade por
omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de
modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta.
No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, deixando consignado, no capítulo do
acórdão recorrido impugnado no recurso especial, a seguinte fundamentação (fls. 200-
201):

Sobre a ajuda de custo para transferência/mudança de endereço
(pagamento único), pelo nítido caráter indenizatório, não deve incidir a
contribuição previdenciária. Todavia, com relação ao adicional
de
transferência,
é
evidente
a
natureza
remuneratória
/contraprestacional da referida rubrica, integrando a base de cálculo da
referida contribuição patronal.
Da mesma forma, correta a sentença que determinou a incidência da
contribuição previdenciária sobre o repouso que, por se tratar de
intervalo entre jornadas , possui natureza salarial. Precedente do STJ:
Segunda Turma, REsp 1208512/DF, Relator: Ministro Humberto
Martins, julg.
, publ: DJe 01/06/2011.
24/05/2011
Quanto ao abono/prêmios/comissões por produtividade, não há como
se afastar a incidência da contribuição previdenciária, como pretende o
apelante, tendo em vista que inexiste qualquer prova nos autos quanto
á eventualidade no pagamento destas verbas, bem como quanto á sua
desvinculação com o salário do empregado, restando impossível a
aferição acerca de sua natureza salarial ou indenizatória, nos termos da
sentença.
A verba relacionada ao "quebra de caixa", que consiste no pagamento
efetuado mensalmente ao empregado como uma forma de compensar
os riscos assumidos pela função exercida, possui natureza salarial e,
portanto, sobre ela incide a contribuição previdenciária. Neste sentido:
(REsp 1434082/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
).
01/10/2015
09/10/2015
Segundo o STJ, "a análise da origem e da razão de ser da verba
"quebra de caixa", à luz da interpretação sistemática dos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais supramencionados, denota
que aquela quantia se amolda ao conceito de remuneração para fins de
incidência da contribuição previdenciária patronal, pois se revela
pagamento habitual e, embora não pareça, destina-se a retribuir o
trabalho em razão da prestação do serviço ao empregador" (EREsp
1467095/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/05/2017
, DJe
).
06/09/2017
Documento eletrônico VDA50963488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:26:03
Código de Controle do Documento: d1c8e09e-5ca9-4894-bbe3-1201a14e88a0

E, ainda, em sede de julgamento de embargos de declaração, a Corte de
origem assim se manifestou sobre a matéria dos autos (fl. 244):

Têm os embargos de declaração por escopo sanar possíveis falhas no
decisório atinentes à omissão, contradição ou obscuridade e, ainda,
sanar possíveis erros materiais. Não cabe, por essa via, reavaliar o
mérito, mas tão somente analisar ou esclarecer, conforme o caso, a
parte do
que restou obscura, contraditória ou omissa.
decisum
A simples leitura da peça recursal demonstra o intuito da ora
embargante de provocar a rediscussão da matéria referente à incidência
da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos pela
pessoa jurídica que ostentem natureza remuneratória, e não
indenizatória.

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada, e
a fundamentação adotada no acórdão recorrido é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Assim, inexiste violação ao art. 1.022, II, do CPC.
Com relação ao adicional de transferência, a Primeira Seção do STJ, ao
julgar, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tanto o REsp 1.995.437/CE (relator
Ministro Gurgel de Faria, DJe de
), quanto o REsp 2.050.837/SP (relator
12/5/2023
Ministro Herman Benjamin, DJe de
), reafirmou a jurisprudência desta Corte,
2/7/2024
no sentido de que incide contribuição previdenciária patronal sobre a referida verba.
A propósito, confiram-se, ainda, os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. ART. 469, § 3o, DA
CLT. NATUREZA SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ART. 22, I, DA LEI 8.212/91. INCIDÊNCIA.
1. O adicional de transferência previsto no art. 469, § 3o, da CLT tem
natureza salarial. Precedentes.
2. Desse modo, admite-se a incidência da contribuição previdenciária
patronal por ocasião do seu pagamento ao trabalhador, uma vez que
essa situação fática se enquadra na hipótese tributária correspondente
a prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp
1.475.892/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
, grifo nosso).
21/11/2014

Documento eletrônico VDA50963488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:26:03
Código de Controle do Documento: d1c8e09e-5ca9-4894-bbe3-1201a14e88a0

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL
DE
TRANSFERÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
NATUREZA
SALARIAL.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - Esta Corte tem entendimento pacificado segundo o qual os valores
despendidos a título de adicional de transferência sujeitam-se à
incidência de contribuição previdenciária, cota patronal.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 2.052.538/RS, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
,
24/11/2023
grifo nosso).

No tocante à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a
verba denominada "quebra de caixa", o acórdão recorrido encontra-se em consonância
com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, nos EREsp 1.467.095/PR, no
sentido de que a análise da origem e da razão de ser da verba "quebra de caixa"
denota que essa quantia se amolda ao conceito de remuneração para fins de
incidência da contribuição previdenciária patronal, pois se revela pagamento habitual e,
embora não pareça, destina-se a retribuir o trabalho em razão da prestação do serviço
ao empregador. O fato de a quantia ora em análise servir para "compensar" eventuais
diferenças de caixas a serem descontadas da remuneração do empregado não lhe
confere a natureza de verba indenizatória apta a impedir a exação tributária, pois não
se presta a recompor, sob o aspecto material, um patrimônio que foi objeto de lesão,
diminuindo-lhe o seu valor, notadamente em decorrência de um ato ilícito, conforme se
depreende da leitura combinada dos arts. 186 e 927 do Código Civil. O pagamento da
verba nominada "quebra de caixa" não tem finalidade indenizatória tendente a
recompor o patrimônio do empregado em decorrência de uma lesão, pois o desconto
autorizado na remuneração do empregado em face da diferença de caixa não se revela
ilícito a exigir uma reparação de dano. É o que se depreende da leitura do art. 462,
, e § 1o, da CLT.
caput
Documento eletrônico VDA50963488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:26:03
Código de Controle do Documento: d1c8e09e-5ca9-4894-bbe3-1201a14e88a0

Confira-se, por oportuno, a ementa dos aludidos EREsp 1.467.095/PR:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTS. 22, I, e 28, I, DA LEI 8.212/1991. VERBA
DENOMINADA QUEBRA DE CAIXA. NATUREZA SALARIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. A divergência traçada nestes autos envolve a definição da natureza
da verba denominada "quebra de caixa" e a consequente incidência ou
não da tributação previdenciária. O acórdão embargado entendeu que a
jurisprudência da Primeira Turma é firme no sentido de que a verba
relativa à quebra de caixa possui natureza indenizatória e não salarial;
por essa razão não haveria incidência de contribuição previdenciária. Já
o acórdão paradigma afirmou que "a Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, sendo o auxílio de
'quebra de caixa' pago com o escopo de compensar os riscos
assumidos pelo empregado que manuseia numerário, deve ser
reconhecida a natureza salarial da aludida parcela e, por conseguinte, a
possibilidade de incidência da contribuição previdenciária".
2. A verba "quebra de caixa" decorre de convenção coletiva e se destina
àqueles empregados que exercem função de operador de caixa, auxiliar
de caixa, conferente, tesoureiro, cobrador ou qualquer outra pessoa que
possibilite o desconto na remuneração quando há diferença entre a
quantia existente em caixa e a que efetivamente deveria existir. A
contribuição previdenciária patronal, por sua vez, encontra suporte nos
arts. 195, I, 'a', e 201, § 11, da CF/1988, bem como nos arts. 22, I, e 28,
I, da Lei 8.212/1991.
3. A análise da origem e da razão de ser da verba "quebra de caixa", à
luz da interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais supramencionados, denota que aquela quantia se
amolda ao conceito de remuneração para fins de incidência da
contribuição previdenciária patronal, pois se revela pagamento habitual
e, embora não pareça, destina-se a retribuir o trabalho em razão da
prestação do serviço ao empregador.
4. O fato de a quantia ora em análise servir para "compensar" eventuais
diferenças de caixas a serem descontadas da remuneração do
empregado não lhe confere a natureza de verba indenizatória apta a
impedir a exação tributária, pois não se presta a recompor, sob o
aspecto material, um patrimônio que foi objeto de lesão, diminuindo-lhe
o seu valor, notadamente em decorrência de um ato ilícito, conforme se
depreende da leitura combinada dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
5. No caso dos autos, o pagamento da verba nominada "quebra de
caixa" não tem finalidade indenizatória tendente a recompor o
patrimônio do empregado em decorrência de uma lesão, pois o
desconto autorizado na remuneração do empregado em face da
diferença de caixa não se revela ilícito a exigir uma reparação de dano.
É o que se depreende da leitura do art. 462,
, e § 1o, da CLT.
caput
Assim, subsistindo dolo ou acordo (convenção coletiva) de trabalho -
situação esta a dos autos -, admite-se o desconto lícito das diferenças
de caixa. Precedente do TST: ARR - 2820-45.2010.5.02.0362, Relator
Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Segunda Turma, DEJT 1o/7/2015.
Documento eletrônico VDA50963488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:26:03
Código de Controle do Documento: d1c8e09e-5ca9-4894-bbe3-1201a14e88a0

6. É certo que a lei, em algumas situações, expressamente estabelece
presunções absolutas de caráter indenizatório a certas quantias. Na
esfera previdenciária, cita-se o § 9o do art. 28 da Lei 8.212/1991, que,
em seu bojo, afasta do conceito de remuneração determinadas
importâncias - certamente boa parte delas, por lhe considerar
indenizatórias -, tais como "ajudas de custo", "a parcela in natura
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social" etc. Registre-se, no
entanto, que a verba "quebra de caixa" não consta do rol de referido §
9o, ou de qualquer outra norma apta a lhe excluir do conceito de salário
de contribuição.
7. Esclarece-se, de outra parte, que o fato de o exercício da atividade
submeter o empregado a determinado risco a sua remuneração não
desnatura o caráter remuneratório da verba "quebra de caixa". Fosse
assim, não se admitiria a incidência da contribuição previdenciária
patronal sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade, uma vez
que essas importâncias são decorrentes justamente da submissão do
trabalhador a condições que lhe prejudicam a saúde ou a integridade
física ou mental.
8. A Justiça Trabalhista, cuja competência jurisdicional compreende
também a execução, de ofício, das contribuições previdenciárias
patronais (CF, art. 114, VIII), firmou, nos termos da Súmula 247 do TST,
a seguinte compreensão: "A parcela paga aos bancários sob a
denominação 'quebra de caixa' possui natureza salarial, integrando o
salário do prestador de serviços, para todos os efeitos legais".
9. Embargos de divergência providos para declarar a possibilidade de
incidência da contribuição previdenciária por ocasião do pagamento da
verba denominada "quebra de caixa" (EREsp 1.467.095/PR, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Og
Fernandes, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
10/5/2017
6/9/2017

No tocante à remuneração pelo intervalo intrajornada, o acórdão recorrido
encontra-se em conformidade com a orientação firmada por esta Corte, no sentido de
que incide contribuição previdenciária (cota patronal) sobre o que for pago ao
trabalhador a título de Hora Repouso Alimentação - HRA, conforme as ementas abaixo
transcritas:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA
SOBRE
HORA
REPOUSO
ALIMENTAÇÃO (HRA). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. NOVA
REDAÇÃO DADA AO ART. 71, § 4o, DA CLT PELA LEI 13.467/2017.
NÃO ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO. ART. 4o,
I, DO CTN.
1. O Superior Tribunal de Justiça superou a divergência existente entre
as Turmas que compõem a Seção de Direito Público, uniformizando a
orientação de que a verba denominada Hora Repouso Alimentação
(HRA) possui natureza remuneratória, submetendo-se à incidência de
contribuição previdenciária. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp 1.122.223
Documento eletrônico VDA50963488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:26:03
Código de Controle do Documento: d1c8e09e-5ca9-4894-bbe3-1201a14e88a0

/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe
13.11.2020; AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016.
2. Quanto à natureza jurídica da verba, o STJ possui o entendimento de
que "a Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao
trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou
nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e
alimentação, conforme o art. 2o, § 2o, da Lei 5.811/1972. (...) O
empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à
disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora
uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de
situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente
trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição
previdenciária" (EREsp 1.619.117/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Primeira Seção, DJe 8.5.2020).
3. A alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no art. 71, § 4o, da CLT
não tem o condão de modificar o entendimento supra. Isso porque a
denominação e demais características formais adotadas pela lei são
irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4o, I, do
CTN).
4. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 1.832.700/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
19/10/2021
DJe de
).
4/11/2021

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado visando
ordem para afastar a imposição da contribuição previdenciária, em São
Paulo - DERAT/SP, GILL-RAT e Contribuição a Terceiros incidentes
sobre pagamentos feitos a empregados a título de hora repouso
alimentação. Na sentença foi denegada a segurança. No Tribunal a quo,
a sentença foi mantida .
II - No tocante à remuneração pelo intervalo intrajornada, a Primeira
Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.619.117/BA, da
relatoria do Sr. Ministro Herman Benjamin, firmou o entendimento de
que incide contribuição previdenciária (cota patronal) sobre o que for
pago ao trabalhador a título de Hora Repouso Alimentação (HRA).
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1832700/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
19/10/2021
04/11/2021
AgInt nos EAREsp 1122223/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Seção, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp
11/11/2020
13/11/2020
1727114/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
).
09/05/2019
14/05/2019
III - A alteração promovida pela Lei n. 13.467/2017 no art. 71, § 4o, da
CLT não tem o efeito de modificar o entendimento desta Corte. Isso
porque a denominação e demais características formais adotadas pela
lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4o,
I, do CTN). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.832.700/RS, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.11.2021; AgInt no AgInt
no REsp 1963274/SP.
Documento eletrônico VDA50963488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:26:03
Código de Controle do Documento: d1c8e09e-5ca9-4894-bbe3-1201a14e88a0

IV - Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1.922.731/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
19/6/2023
de
).
22/6/2023

Por fim, relativamente às parcelas referidas pela impetrante como abono
/prêmios/comissões por produtividade, o Tribunal de origem assim pontuou (fl. 201):

Quanto ao abono/prêmios/comissões por produtividade, não há como
se afastar a incidência da contribuição previdenciária, como pretende o
apelante, tendo em vista que inexiste qualquer prova nos autos quanto
à eventualidade no pagamento destas verbas, bem como quanto à sua
desvinculação com o salário do empregado, restando impossível a
aferição acerca de sua natureza salarial ou indenizatória, nos termos da
sentença.

Considerando que o Tribunal de origem, soberano no exame das provas
produzidas no processo, deixou consignado, no voto condutor do acórdão recorrido,
que "inexiste qualquer prova nos autos quanto à eventualidade no pagamento destas
verbas, bem como quanto à sua desvinculação com o salário do empregado, restando
impossível a aferição acerca de sua natureza salarial ou indenizatória", para que o STJ
pudesse decidir em sentido contrário, seria necessário o reexame de provas,
providência vedada, em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INEXIGIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
A
TERCEIROS.
VALORES
DESCONTADOS DOS EMPREGADOS. PAGAMENTO HABITUAL.
VERBA DE CARÁTER SALARIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando que seja
declarada a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal e da
contribuição destinada a terceiros, incidentes sobre os valores pagos
aos empregados em relação: ao terço constitucional de férias;
à importância paga nos primeiros quinze dias de afastamento que
antecedem o auxílio-doença; ao aviso prévio indenizado e seus
reflexos; ao abono de férias; ao salário-maternidade; ao salário-família;
prêmios; ao auxílio-alimentação; e ao vale transporte. Na sentença,
concedeu-se, em parte, a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar
que os valores descontados dos empregados correspondentes à
participação deles no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação e
auxílio-saúde/odontológico não constam no rol das verbas que não
integram o conceito de salário de contribuição, listadas no § 9° do art.
28 da Lei 8.212/1991, razão pela qual, devem constituir a base de
Documento eletrônico VDA50963488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:26:03
Código de Controle do Documento: d1c8e09e-5ca9-4894-bbe3-1201a14e88a0

cálculo da contribuição previdenciária, de terceiros e do SAT/RAT a
cargo da empresa. Nesse sentido: REsp 1.928.591/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no
5/11/2021
REsp 1.949.888/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
.
24/11/2021
III - Quanto a inclusão da verba denominada "prêmios", a Corte a quo
analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Com
relação aos valores pagos a título de prêmios, bônus, comissões e
gratificações, tais verbas constituem incentivo ao empregado com o fim
de aumentar a produção e eficiência na sua atividade. Quando
habituais, configuram verbas de caráter salarial, conforme se depreende
do teor dos artigos 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho:
(...) [...] De fato, o pagamento habitual da verba afasta seu cunho
indenizatório, o que implica a incidência de contribuição previdenciária."
IV - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do
STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
V - Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1.973.432/RS, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
, grifo
13/10/2022
nosso).

Portanto, correta a decisão que conheceu parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base na Súmula 568 do STJ: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento
ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA50963488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:26:03
Código de Controle do Documento: d1c8e09e-5ca9-4894-bbe3-1201a14e88a0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.887.169 / PE
Número Registro: 2020/0193441-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08058283020194058300 202001934410 8058283020194058300
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S B COMERCIO DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
JOSÉ CARLOS DELGADO LIMA JUNIOR - PE033753
MARCIA FERNANDA SEPULVEDA CARDOSO - DF023474
GUSTAVO MAIA XAVIER DE OLIVEIRA - DF077305
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S B COMERCIO DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS : WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
JOSÉ CARLOS DELGADO LIMA JUNIOR - PE033753
Documento eletrônico VDA51872349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:46:20
Código de Controle do Documento: 4ab7d464-7963-4d13-bfb6-7eccfde4d376

MARCIA FERNANDA SEPULVEDA CARDOSO - DF023474
GUSTAVO MAIA XAVIER DE OLIVEIRA - DF077305
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:46:20
Código de Controle do Documento: 4ab7d464-7963-4d13-bfb6-7eccfde4d376